Tribunal: TJSP
Processo: 1032313-79.2023.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Telefonia – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – Autora alega ter sido surpreendida com a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes - Sentença de improcedência - Apelação da autora, requerendo a inexigibilidade do débito, bem como na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de Serviço de Telefonia – Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização Por Danos Morais – Autora alega ter sido surpreendida com a inclusão indevida de seu nome no cadastro dos inadimplentes - Sentença de improcedência - Apelação da autora, requerendo a inexigibilidade do débito, bem como na condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 62.000,00 – Exame: Descabimento – Apelante que não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito, ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - A cobrança que originou a negativação é devida, em razão da inadimplência contratual – É licita a inserção do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito – Exercício regular de direito da requerida, inteligência do artigo 188, inciso I, do Código Civil - Danos morais não caracterizados - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.